Tribunal: STJ
Processo: 5010192-63.2021.4.04.7002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2163909 - PR(2024/0303889-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CONTRABANDO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E
PROVAS. SÚMULAS N. 7, N. 83 E N. 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial que buscava a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão
da atenuante da confissão e a redução do valor de prestação pecuniária substitutiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível as reduções
pretendidas.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável
a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da fixação da pena em
razão da atenuante da confissão, na forma da Súmula n. 231 do STJ, recentemente
ratificada pela 3a Seção desta Corte Superior. Julgado da Corte de origem de acordo
com a Jurisprudência vinculante desta Corte Superior, a determinar o óbice da
Súmula n. 83 do STJ;
4. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável
o reeexame de fatos e provas para reduzir o valor fixado a título de pena restritiva
de direitos (prestação pecuniária) substitutiva de pena restritiva de liberdade, pois
soberanas as instâncias ordinárias na análise da capacidade econômica do
sentenciado e das circunstâncias do crime, na forma da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54536389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c653792-ac66-4331-a3f8-5dc3370f6316

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c653792-ac66-4331-a3f8-5dc3370f6316

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2163909 - PR(2024/0303889-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CONTRABANDO. ATENUANTE
DA CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS E
PROVAS. SÚMULAS N. 7, N. 83 E N. 231 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial que buscava a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão
da atenuante da confissão e a redução do valor de prestação pecuniária substitutiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se verificar se cabível as reduções
pretendidas.
III. Razões de decidir.
3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável
a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da fixação da pena em
razão da atenuante da confissão, na forma da Súmula n. 231 do STJ, recentemente
ratificada pela 3a Seção desta Corte Superior. Julgado da Corte de origem de acordo
com a Jurisprudência vinculante desta Corte Superior, a determinar o óbice da
Súmula n. 83 do STJ;
4. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que inviável
o reeexame de fatos e provas para reduzir o valor fixado a título de pena restritiva
de direitos (prestação pecuniária) substitutiva de pena restritiva de liberdade, pois
soberanas as instâncias ordinárias na análise da capacidade econômica do
sentenciado e das circunstâncias do crime, na forma da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANE BASSANI contra a
decisão da lavra da então relatora, Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao recurso
especial (fls. 316-319).
Nas razões deste recurso, a defesa aduz, em síntese, que o reconhecimento da
atenuante da confissão deve ser considerada, ainda que a pena seja reduzida abaixo do mínimo
legal, afastando-se a
Ademais, a prestação pecuniária deve ser razoável,
Súmula n. 231/STJ.
proporcional, e, assim, deve ser reduzida para 1 (um) salário-mínimo (fls. 325-331).
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a respectiva consequência jurídica.
O recorrido pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 335-337).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

VOTO

A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos
apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, incabível a fixação da pena abaixo do mínimo
legal em razão da atenuante de confissão (fls. 316-319):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
CONTRABANDO.
CONDENAÇÕES
MANTIDAS.
SÚMULA
231
DO
STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUZIDA. JUSTIÇA GRATUITA.
PEDIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES CONHECIDAS EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. Devidamente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo das
agentes, bem como em se tratando de fato típico, ilícito e culpável, mantidas
as condenações pelo crime previsto no
-A, caput, §1o, I, II, IV e V, do
art. 334
Código Penal.
2. Embora a Sexta Turma do STJ tenha aprovado a proposta de revisão da
jurisprudência relacionada a Súmula 231 e remetidos os autos dos Recursos
Especiais ns.

e
à Terceira Seção,
2.057.181/SE, 2.052.085/TO
1.869.764/MS
não houve determinação de sobrestamento dos feitos das causas que versem a
respeito da temática. Logo, inexiste óbice ao julgamento da presente ação
penal, prevalecendo, ainda, o entendimento de que a pena não pode ser
reduzida abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Em atenção à situação financeira declarada pelas apelantes, reduzida a
prestação pecuniária de CRISTIANE para 03 (três) salários mínimos e a de
MARIZA para 01 (um) salário mínimo.
4. O pedido de gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas
judiciais, deve ser solicitado ao juízo da execução penal.
5. Apelações conhecidas em parte e, nessa extensão, parcialmente
providas.

A recorrente interpõe recurso especial contra acórdão do TRF4 que, apesar de
reconhecer a confissão espontânea e reduzir parcialmente o valor da prestação
pecuniária, não aplicou a atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal e
fixou a prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, alegadamente
violando o artigo 65, III, "d", do Código Penal.
A insurgência foi admitida na origem e encaminhada a esta Corte (e-STJ fls.
).
291/292

O Ministério Público Federal emitiu parecer "pelo parcial conhecimento do
recurso especial e, na parte conhecida, pelo seu não provimento" (e-STJ fls. 308/313
).
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial.
Quanto ao mérito, o recurso deve ser desprovido.
A missão constitucional do STJ é ser uma Corte de precedentes, que visa
uniformizar o direito infraconstitucional federal brasileiro.
Desse modo, estando a decisão atacada de acordo com as orientações deste
Tribunal Superior a respeito da interpretação do ordenamento jurídico penal, as
razões de recurso são insuficientes para alterar as conclusões alcançadas nas
instâncias inferiores, as quais, aliás, possuem a competência ordinária para a análise
aprofundada e acurada do conteúdo dos autos.
Com efeito, o recorrente requer a superação do entendimento firmado no
enunciado da
pugnando pela fixação da pena-base abaixo do
Súmula 231/STJ
mínimo legal tendo em vista o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

Destaca-se que o entendimento encerrado no enunciado da Súmula n. 231 desta
Corte remanesce hígido, conforme precedente recente da 3a Seção desta corte:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO
SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE
DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL
DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A
METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA
PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL
NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS
DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o
2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que
estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante
reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do
entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar
a modificação de decisões já transitadas em julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158
da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento
enunciado pela Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de
atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da
repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a
incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo
do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal,
da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior
Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes,
em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de
uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum
indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que
impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar
os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o
princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos
pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal
(art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o
respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes
não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo
tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao
princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que
comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas
indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a
colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a
revisão do entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos
possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não
alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode
reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante
do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O
Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes
vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator
REsp n. 2.052.085/TO,
para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
D Je de
)
14/8/2024,
18/9/2024.

No mesmo sentido, esta Corte Superior já se posicionou que "A incidência do
verbete n.
permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante
231/STJ
não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do
entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AR Esp n. 2.243.342/PA,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
D Je de
2/5/2023,
9/5/2023.
).
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento, com base no
inc. XVIII, alínea "b", do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
art. 34,
Justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, aplicável ao caso o óbice da Súmula n. 83 do STJ, pois a conclusão do
Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência deste STJ em casos como o presente, de
modo que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a Jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado 231: "A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."
O referido tema foi consolidado no julgamento do REsp representativo da
controvérsia penal n.
consolidada a tese jurídica: "O critério trifásico de
1.117.073/PR,
individualização da pena, trazido pelo
do Código Penal, não permite ao Magistrado
art. 68
extrapolar os limites mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção
penal."
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS
C.C. ARTS.
ART. 59, INCISO II,
65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES.
MENORIDADE
E
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme
disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior.
2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo
do Código
art. 68
Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo
abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites
estabelecidos, observado o preceito contido no
da Constituição
art. 93, inciso IX,
Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que
o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes
e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer
patamar.
4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena
abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o
-C do Código
art. 543
de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.
(
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 1.117.073/PR,
DJe de
grifei.)
26/10/2011,
29/6/2012,
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

O entendimento em questão foi recentemente ratificado pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, que, em
julgou os REsps n.

14/8/2024,
1.869.764/MS,
e
2.052.085/TO
2.057.181/SE.
:
A propósito
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
I E III, D, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE.
ART. 65,
ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.

ENUNCIADO

SÚMULA
231/STJ.
REAFIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.
1. É pacífico o entendimento acerca da impossibilidade de o reconhecimento
da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do
mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na
Súmula 231/STJ.
2. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a
incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a
pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo
dosimétrico, pois, a teor do entendimento da
"a incidência da
Súmula 231/STJ,
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal". (AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
849.094/ES,
. [...] Embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta
27/10/2023)
Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção, fato é que,
atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por
este Sodalício (AgRg no
relator Ministro JOEL ILAN
AREsp n. 2.226.158/SC,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
26/6/2023,
29/6/2023;
relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
AREsp n. 2.236.332/TO,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
20/6/2023,
23/6/2023;
806.302/RJ,
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro JOEL ILAN
22/6/2023;
794.315/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/5/2023,
18/5/2023;
relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.243.342/PA,
em
DJe de
AgRg nos EDcl no
relator
2/5/2023,
9/5/2023;
REsp n. 2.035.019/MG,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg no
relator Ministro JESUÍNO RISSATO,
5/5/2023;
AREsp n. 2.223.080/PA,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/4/2023,
v.g.) - (AgRg no AgRg no RHC n.
Ministra Laurita Vaz,
2/5/2023,
183.901/DF,
Sexta Turma, DJe
.
28/9/2023)
3. Malgrado a questão já tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente
aplicado por esta Corte, não sendo o caso de sobrestamento do feito até o
julgamento final dos recursos especiais, haja vista a inexistência de previsão legal
para tanto (AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.099.887/PA,
Turma, DJe de
.
18/12/2023)
4. Na data de
ao julgar os Recursos Especiais n.
n.
14/8/2024,
2.057.181/SE,
e n.
- afetados para fins de análise da proposta de
2.052.085/TO
1.869.764/MS
revisão do entendimento firmado na
e do Tema Repetitivo n.
Súmula 231/STJ
-, a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu por manter o referido
190/STJ
entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay
Neto, circunstância essa que fulmina a pretensão veiculada na presente insurgência.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 2.112.818/PA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/9/2024,
27/9/2024,

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158.
ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE
UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA
RESERVA
LEGAL,
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS
DA
JUSTIÇA
PENAL
NEGOCIADA.
REQUISITOS
ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.o 1.869.764-MS, n.o 2.052.085-TO e n.o 2.057.181-
SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação
do enunciado da Súmula n.o 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a
incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O
relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com
modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em
julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da
repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela
Súmula n.o 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii)
examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do
mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da
repercussão geral (RE n.o 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a
incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo
do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da
proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo
Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à
estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de
que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do
instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os
limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio
da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal
(art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o
respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes
não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo
tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio
da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a
separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível
com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração
premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do
entendimento da Súmula n.o 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos
próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral
estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir
a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de
Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo
Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para
REsp n. 1.869.764/MS,
acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
DJe
14/8/2024,
de
)
18/9/2024.

Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO PARA
QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA FIXADA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. In casu, conquanto tenha sido reconhecida a atenuante capitulada no art. 65,
III, "d", do Código Penal - CP e determinada a aplicação da fração de
é cediço
1/6,
que a pena não pode ser atenuada para aquém do mínimo legal na segunda fase da
dosimetria, conforme entendimento pacificado neste Sodalício.
1.1. Outrossim, não obstante a defesa sustente o overruling da Súmula n. 231
do STJ e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção desta
Corte, verifica-se na sessão de julgamento de
que o enunciado
14/8/2024
sumular foi mantido em vigor com os julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS,
n.
e n.
2.052.085/TO
2.057.181/SE.
2. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.097.040/PA,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
16/9/2024,
18/9/2024,

Também nessa linha de orientação é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante
ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do
-B, § 3o, do CPC. Circunstância
art. 543
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Tema 158 - Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de
circunstância genérica atenuante.
Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.
(STF, RE597270, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, Julgado em
publicado em
grifei.)
26/03/2009,
05/06/2009,

Diante dos precedentes qualificados, de observância obrigatória pelas instâncias
ordinárias (art. 927, III, do CPC), o recurso especial sequer deveria ter sido conhecido, e, por sua
vez, no caso dos autos, correto o não provimento.
Por sua vez, quanto ao valor fixado a título de prestação pecuniária, as instâncias
ordinárias fixaram o valor a partir da análise dos fatos e provas dos autos, inclusive a capacidade
financeira do recorrente e a gravidade do delito, de modo que, para se afastar a conclusão, seria
necessário aprofundado reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso
especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, a agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54069333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: fb9ee234-9ce9-4000-8b74-52701cedc8a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.163.909 / PR
Número Registro: 2024/0303889-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50101926320214047002
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
RECORRENTE : PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: MARCELO MARQUES DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCOS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AMILTON PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE : PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54472486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: aed26ec3-2073-40c1-bc34-317c549e57d9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: aed26ec3-2073-40c1-bc34-317c549e57d9